Tribunal: STJ
Processo: 1500163-31.2021.8.26.0272
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993905 - SP
(2025/0265784-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MANUEL ANTONIO FOGACA
ADVOGADOS
: FAUSTO GILBERTO LAURITO JUNIOR - SP146163
VANDRÉ BASSI CAVALHEIRO - SP175685
PAULO ROGÉRIO BENACI - SP218324
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA N. 7/STJ.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma em
O incidente
agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em recurso especial, em
que se manteve a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, reconhecendo-se
materialidade e autoria com base, notadamente, na palavra da vítima e em
depoimentos de testemunhas, aplicando-se a
quanto à
Súmula n. 7/STJ
impossibilidade de reexame de provas, bem como mantendo-se a dosimetria com
incidência do
II, do Código Penal e fração mínima pela continuidade delitiva.
art. 226,
2.
. A defesa sustenta omissão do acórdão embargado por ausência de
Fato relevante
enfrentamento do apontado dissídio jurisprudencial suscitado no recurso especial,
requerendo o saneamento da omissão com efeitos infringentes para absolver o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou
omissão ao não enfrentar (i) alegações da defesa quanto à insuficiência probatória
para a condenação, e (ii) o recurso especial interposto com fundamento na alínea c do
III, da Constituição Federal, quanto ao dissídio jurisprudencial invocado.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos suscitados
pela parte, bastando que enfrente de forma clara, suficiente e fundamentada a situação
posta, superando racionalmente os argumentos contrários, inexistindo nulidade pela
ausência de análise pormenorizada de cada tese defensiva.
Documento eletrônico VDA54760389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: bed581a0-51e1-4330-b8f1-7fba84a44cb6

5. O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que o relato da vítima, corroborado
por provas judicializadas, como o depoimentos de testemunhas, especialmente da
assistente social, constitui conjunto probatório suficiente e idôneo para embasar a
condenação por estupro de vulnerável, reconhecendo que a ausência de vestígios em
exame pericial não afasta a materialidade, pois os atos libidinosos, em regra, não
deixam sinais físicos. Concluiu, assim, que a revisão da conclusão das instâncias
ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
6. Quanto às alegações de insuficiência probatória e demais teses de mérito, verifica-
se mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, não sendo os
embargos de declaração via adequada para rediscutir matéria já decidida, mas apenas
para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material.
7. Constata-se omissão apenas quanto à manifestação sobre o recurso especial
interposto com fundamento na alínea c do
III, da Constituição Federal, relativo
art. 105,
a dissídio jurisprudencial, por não ter sido explicitado que esse fundamento recursal
restou prejudicado.
8. Sendo o recurso especial pela alínea c fundado nos mesmos dispositivos legais e na
mesma tese jurídica já afastados em razão do óbice da
quanto ao
Súmula n. 7/STJ
fundamento da alínea a, o exame do dissídio jurisprudencial fica prejudicado, conforme
entendimento desta Corte de que a inadmissão ou o não provimento do recurso
especial pela alínea a prejudica o exame da divergência quando versam sobre o
mesmo dispositivo ou tese.
9. Acolhem-se os embargos de declaração apenas para suprir a omissão relativa ao
reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial interposto com fundamento na
alínea c do
III, da Constituição Federal, sem, contudo, atribuir efeitos
art. 105,
modificativos ao julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem
efeitos modificativos, para reconhecer prejudicado o exame do recurso especial pela
alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Teses de julgamento:
1. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das
partes, bastando que apresente fundamentação clara e suficiente para resolver a
controvérsia.
2. Nos crimes de estupro de vulnerável, a materialidade e a autoria podem ser
demonstradas pela palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios,
sendo desnecessária a comprovação pericial de vestígios físicos.
3. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da suficiência do conjunto
probatório para a condenação esbarra no óbice da
em sede de
Súmula n. 7/STJ
recurso especial.
4. A inadmissão ou o não provimento do recurso especial interposto com fundamento
na alínea a do
III, da Constituição Federal prejudica o exame do mesmo
art. 105,
recurso pela alínea c quando o dissídio alegado se refere ao mesmo dispositivo legal
ou à mesma tese jurídica.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo
cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro
material.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III;
art. 619;
art. 1.022,
CF/1988, art. 105,
III, a e c; CP,
II;
art. 226,
Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJe 2.12.2013; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.698.096/BA,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5.11.2024, DJe 7.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos,
sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54760389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: bed581a0-51e1-4330-b8f1-7fba84a44cb6

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54760389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: bed581a0-51e1-4330-b8f1-7fba84a44cb6

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993905 - SP
(2025/0265784-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MANUEL ANTONIO FOGACA
ADVOGADOS
: FAUSTO GILBERTO LAURITO JUNIOR - SP146163
VANDRÉ BASSI CAVALHEIRO - SP175685
PAULO ROGÉRIO BENACI - SP218324
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA N. 7/STJ.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma em
O incidente
agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em recurso especial, em
que se manteve a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, reconhecendo-se
materialidade e autoria com base, notadamente, na palavra da vítima e em
depoimentos de testemunhas, aplicando-se a
quanto à
Súmula n. 7/STJ
impossibilidade de reexame de provas, bem como mantendo-se a dosimetria com
incidência do
II, do Código Penal e fração mínima pela continuidade delitiva.
art. 226,
2.
. A defesa sustenta omissão do acórdão embargado por ausência de
Fato relevante
enfrentamento do apontado dissídio jurisprudencial suscitado no recurso especial,
requerendo o saneamento da omissão com efeitos infringentes para absolver o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou
omissão ao não enfrentar (i) alegações da defesa quanto à insuficiência probatória
para a condenação, e (ii) o recurso especial interposto com fundamento na alínea c do
III, da Constituição Federal, quanto ao dissídio jurisprudencial invocado.
art. 105,
Documento eletrônico VDA54760395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:41
Código de Controle do Documento: bc7b0c5b-e056-4d4f-9b1c-eda16c976112

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos suscitados
pela parte, bastando que enfrente de forma clara, suficiente e fundamentada a situação
posta, superando racionalmente os argumentos contrários, inexistindo nulidade pela
ausência de análise pormenorizada de cada tese defensiva.
5. O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que o relato da vítima, corroborado
por provas judicializadas, como o depoimentos de testemunhas, especialmente da
assistente social, constitui conjunto probatório suficiente e idôneo para embasar a
condenação por estupro de vulnerável, reconhecendo que a ausência de vestígios em
exame pericial não afasta a materialidade, pois os atos libidinosos, em regra, não
deixam sinais físicos. Concluiu, assim, que a revisão da conclusão das instâncias
ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
6. Quanto às alegações de insuficiência probatória e demais teses de mérito, verifica-
se mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, não sendo os
embargos de declaração via adequada para rediscutir matéria já decidida, mas apenas
para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material.
7. Constata-se omissão apenas quanto à manifestação sobre o recurso especial
interposto com fundamento na alínea c do
III, da Constituição Federal, relativo
art. 105,
a dissídio jurisprudencial, por não ter sido explicitado que esse fundamento recursal
restou prejudicado.
8. Sendo o recurso especial pela alínea c fundado nos mesmos dispositivos legais e na
mesma tese jurídica já afastados em razão do óbice da
quanto ao
Súmula n. 7/STJ
fundamento da alínea a, o exame do dissídio jurisprudencial fica prejudicado, conforme
entendimento desta Corte de que a inadmissão ou o não provimento do recurso
especial pela alínea a prejudica o exame da divergência quando versam sobre o
mesmo dispositivo ou tese.
9. Acolhem-se os embargos de declaração apenas para suprir a omissão relativa ao
reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial interposto com fundamento na
alínea c do
III, da Constituição Federal, sem, contudo, atribuir efeitos
art. 105,
modificativos ao julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem
efeitos modificativos, para reconhecer prejudicado o exame do recurso especial pela
alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Teses de julgamento:
Documento eletrônico VDA54760395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:41
Código de Controle do Documento: bc7b0c5b-e056-4d4f-9b1c-eda16c976112

1. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das
partes, bastando que apresente fundamentação clara e suficiente para resolver a
controvérsia.
2. Nos crimes de estupro de vulnerável, a materialidade e a autoria podem ser
demonstradas pela palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios,
sendo desnecessária a comprovação pericial de vestígios físicos.
3. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da suficiência do conjunto
probatório para a condenação esbarra no óbice da
em sede de
Súmula n. 7/STJ
recurso especial.
4. A inadmissão ou o não provimento do recurso especial interposto com fundamento
na alínea a do
III, da Constituição Federal prejudica o exame do mesmo
art. 105,
recurso pela alínea c quando o dissídio alegado se refere ao mesmo dispositivo legal
ou à mesma tese jurídica.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo
cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro
material.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III;
art. 619;
art. 1.022,
CF/1988, art. 105,
III, a e c; CP,
II;
art. 226,
Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJe 2.12.2013; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.698.096/BA,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5.11.2024, DJe 7.11.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls.
opostos por M A F em
768/772
face de acórdão da Quinta Turma assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
"
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
DOSIMETRIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
PENA. APLICAÇÃO DO
II, DO CÓDIGO
ART. 226,
PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÍNIMA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido concluiu que a materialidade
e a autoria do crime de estupro de vulnerável foram
devidamente comprovadas pelas instâncias ordinárias,
especialmente pelo depoimento minucioso da vítima
narrando com precisão a dinâmica dos fatos e confirmando
ter sofrido abusos sexuais praticados pelo recorrente, os
quais se iniciaram quando ela contava com 11 (onze) anos
de idade e se repetiram em diversas ocasiões. A revisão
dessa conclusão demandaria reexame de provas, vedado
pela Súmula n. 7/STJ.
2. A ausência de vestígios constatados em exame
pericial não afasta a materialidade do crime de estupro de
vulnerável, pois os atos libidinosos, em regra, não deixam
Documento eletrônico VDA54760395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:41
Código de Controle do Documento: bc7b0c5b-e056-4d4f-9b1c-eda16c976112

sinais físicos. A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que a materialidade e a autoria desse tipo penal
podem ser demonstradas por outros meios de prova,
notadamente pela palavra da vítima.
3. Na dosimetria da pena na terceira fase aplicou-se
a causa de aumento do
II, do Código Penal, em
art. 226,
razão da relação de evidente ascendência com a vítima, e
a fração de
pela continuidade delitiva, ante a prática de
1/3
no mínimo três condutas, inexistindo ilegalidade.
4. Não procede a alegação de nulidade por
testemunho indireto, pois as instâncias ordinárias
valoraram as provas colhidas sob o crivo do contraditório e
concluíram pela suficiência para a condenação.
5. Agravo regimental não provido."

A defesa do embargante afirma que existe omissão no acórdão embargado,
porquanto invocou dissídio jurisprudencial não enfrentado pelos julgadores no agravo
regimental.
Requer seja sanada a omissão, com efeitos infringentes, a fim de absolver o
réu.
É o breve relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Impende consignar que não é necessário que o julgador manifeste-se sobre
cada um dos argumentos suscitados pela parte, basta que tenha solucionado de forma
clara, suficiente e fundamentada a situação que lhe é apresentada, superando
racionalmente os argumentos contrários.
Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de
que "o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir
comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando
(AgRg no
decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão"
AREsp 101.686, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
.
2/12/2013)
Como se observa, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, no caso
examinado, o relato da vítima, aliado aos depoimentos de testemunhas,
especialmente da assistente social, constituiu conjunto probatório suficiente e
Outrossim, a ausência de vestígios constatados
idôneo para embasar a condenação.
em exame pericial não afasta a materialidade do crime de estupro de vulnerável, pois
os atos libidinosos, em regra, não deixam sinais físicos. A jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que a materialidade e a autoria desse tipo penal podem ser
Documento eletrônico VDA54760395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:41
Código de Controle do Documento: bc7b0c5b-e056-4d4f-9b1c-eda16c976112

demonstradas por outros meios de prova, notadamente pela palavra da vítima. Desse

modo, decidiu-se que o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência desta Corte, que reconhece a especial relevância da palavra da vítima
em crimes sexuais, especialmente quando confirmada por outros elementos
probatórios. Nesse passo, alterar tal conclusão demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos
(fl. 756).
da Súmula n. 7 do STJ
Assim, não há omissão no exame das teses apontadas no recurso.
O que se verifica, quanto ao ponto, é o mero inconformismo do embargante com
o resultado do julgamento ora impugnado, que se lastreia em matéria pacífica
sumulada por este Sodalício, pretendendo, em verdade, a modificação do provimento
anterior, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
art. 619
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou
o distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à
hipótese dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar
a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
(
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.172.603/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
)
29/3/2023.

Todavia, verifica-se a existência de omissão apenas sobre manifestação acerca
do recurso interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, diante
da apontada existência de dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54760395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:41
Código de Controle do Documento: bc7b0c5b-e056-4d4f-9b1c-eda16c976112

Nesse aspecto, é certo que, tendo em vista que a interposição do recurso
especial pelo dissídio jurisprudencial está relacionada aos mesmos dispositivos legais
analisados e afastados pela incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, tem-se que o
recurso está prejudicado neste ponto, pois: "Segundo entendimento desta Corte, a
inadmissão ou o não provimento do especial interposto com fundamento no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo
." (AgRg no
legal ou à mesma tese jurídica, como na espécie
AREsp n. 2.698.096/BA,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
7/11/2024)
Ante o exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os embargos de
declaração, sem efeitos modificativos.
Documento eletrônico VDA54760395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:41
Código de Controle do Documento: bc7b0c5b-e056-4d4f-9b1c-eda16c976112

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0265784-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.993.905 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15001633120218260272
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MANUEL ANTONIO FOGACA
ADVOGADOS
: FAUSTO GILBERTO LAURITO JUNIOR - SP146163
VANDRÉ BASSI CAVALHEIRO - SP175685
PAULO ROGÉRIO BENACI - SP218324
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MANUEL ANTONIO FOGACA
ADVOGADOS
: FAUSTO GILBERTO LAURITO JUNIOR - SP146163
VANDRÉ BASSI CAVALHEIRO - SP175685
PAULO ROGÉRIO BENACI - SP218324
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, sem efeitos
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555140==04092:10@
2025/0265784-3 - AREsp 2993905 Petição : 2026/0000372-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54673109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: D8A7F95E-472A-4411-8D91-496620CA8977